Tribunal: CARF
Processo: 11030.722215/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Cabe afastar as alegações de vícios no lançamento fiscal quando o auto de infração contém a descrição detalhada dos fatos e a fundamentação legal da autuação, estando revestido das formalidades inerentes ao ato administrativo.
LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS.
É facultada a distribuição pela pessoa jurídica optante pelo lucro presumido de lucros em valor superior ao montante do próprio lucro presumido, diminuído dos impostos e contribuições, desde que comprove, através de escrituração contábil feita com observância da legislação societária, o lucro efetivo maior que o determinado segundo as normas para apuração nessa sistemática de tributação.
CONTABILIDADE. INCONSISTÊNCIAS. FALTA DO REGISTRO DE DESPESAS, CUSTOS E/OU INVESTIMENTOS. SALDO DE CAIXA FICTÍCIO. APURAÇÃO DO LUCRO CONTÁBIL. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A falta de contabilização de pagamentos a terceiros, em cumprimento de obrigações diversas, de forma continuada ao longo dos anos-calendário, que resulta numa conta “Caixa” meramente escritural, com saldo fictício e elevado, é prova suficiente que a escrita contábil não reflete a movimentação real das operações da empresa. Em consequência, a contabilidade é imprestável para a apuração do lucro, por inobservância das regras contábeis e societárias.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SÓCIO ADMINISTRADOR. LUCRO PRESUMIDO. VALORES EM EXCESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO.
As retiradas do sócio que assume tarefas de gestão e administração da sociedade, de acordo com o contrato social, em valor superior aos lucros permitidos pela legislação tributária, configuram remuneração pela prestação de serviços à sociedade empresária, sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
A inobservância de regras contábeis básicas, mediante pagamentos a terceiros sem contabilização integral de despesas, custos e/ou investimentos, aliado à falta de saídas de numerário da conta “Caixa”, ao longo dos anos-calendários, evidencia a prática dolosa de acobertar o pagamento de remuneração pelo trabalho, através da distribuição de valores a título de lucros ao sócio administrador, sabidamente inapropriados para tal fim, considerando as normas aplicáveis ao lucro presumido. A conduta do contribuinte visa impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da natureza ou das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária previdenciária, razão pela qual resta justificada a imposição da multa de ofício qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, que limitou o percentual a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722215/2012-96
ACÓRDÃO
2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAMBONATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
VÍCIOS.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Cabe afastar as alegações de vícios no lançamento fiscal quando o auto de
infração contém a descrição detalhada dos fatos e a fundamentação legal
da autuação, estando revestido das formalidades inerentes ao ato
administrativo.
LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS.
É facultada a distribuição pela pessoa jurídica optante pelo lucro
presumido de lucros em valor superior ao montante do próprio lucro
presumido, diminuído dos impostos e contribuições, desde que comprove,
através de escrituração contábil feita com observância da legislação
societária, o lucro efetivo maior que o determinado segundo as normas
para apuração nessa sistemática de tributação.
CONTABILIDADE. INCONSISTÊNCIAS. FALTA DO REGISTRO DE DESPESAS,
CUSTOS E/OU INVESTIMENTOS. SALDO DE CAIXA FICTÍCIO. APURAÇÃO DO
LUCRO CONTÁBIL. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A falta de contabilização de pagamentos a terceiros, em cumprimento de
obrigações diversas, de forma continuada ao longo dos anos-calendário,
que resulta numa conta “Caixa” meramente escritural, com saldo fictício e
elevado, é prova suficiente que a escrita contábil não reflete a
movimentação real das operações da empresa. Em consequência, a
contabilidade é imprestável para a apuração do lucro, por inobservância
das regras contábeis e societárias.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SÓCIO ADMINISTRADOR. LUCRO PRESUMIDO.
VALORES EM EXCESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
2
As retiradas do sócio que assume tarefas de gestão e administração da
sociedade, de acordo com o contrato social, em valor superior aos lucros
permitidos pela legislação tributária, configuram remuneração pela
prestação de serviços à sociedade empresária, sujeita à incidência de
contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
A inobservância de regras contábeis básicas, mediante pagamentos a
terceiros sem contabilização integral de despesas, custos e/ou
investimentos, aliado à falta de saídas de numerário da conta “Caixa”, ao
longo dos anos-calendários, evidencia a prática dolosa de acobertar o
pagamento de remuneração pelo trabalho, através da distribuição de
valores a título de lucros ao sócio administrador, sabidamente
inapropriados para tal fim, considerando as normas aplicáveis ao lucro
presumido. A conduta do contribuinte visa impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da natureza ou das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária
previdenciária, razão pela qual resta justificada a imposição da multa de
ofício qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO
PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e a decadência. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para: (i) excluir da base de cálculo os valores pagos ao sócio Cézar Antônio Zambonatto;
e (ii) limitar a multa de ofício ao patamar de 100%, em razão da legislação superveniente mais
benéfica. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves e Yendis Rodrigues Costa, que deram
provimento parcial em maior extensão, para reduzir a penalidade ao percentual básico de 75%.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-55.618, de
28/08/2015, prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 1.917/1.936):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
AI Debcad no 51.032.769-9
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
INCONSISTÊNCIAS NA CONTABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO LUCRO CONTÁBIL.
A falta de contabilização de despesas e saídas de caixa é prova suficiente de que a
Contabilidade não reflete o movimento real das operações do contribuinte, não
servindo como prova para apuração do lucro real.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INEXISTENTES. REMUNERAÇÃO DE SÓCIOS.
As retiradas dos sócios em valor a maior que os lucros permitidos pela legislação
integram sua remuneração e são base de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade tributária lavrou auto de
infração (AI), sob o DEBCAD no 51.032.769-9, referente ao lançamento de contribuição
previdenciária patronal, no percentual de 20%, incidente sobre remuneração paga aos sócios,
caracterizada pela retirada de valores a título de lucros além do limite de isenção da sistemática
do lucro presumido, nas competências 06/2009, 09/2009, 03/2010, 06/2010 e 12/2010 (fls.
12/71).
De acordo com a fiscalização tributária, a empresa autuada optou pelo lucro
presumido a partir do exercício de 2003, utilizando-se da escrituração contábil para a distribuição
de lucros aos sócios.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
4
Ao examinar a contabilidade da empresa, identificou a existência de
vícios/inconsistências que tornam a escrita contábil imprestável para a distribuição de lucros além
do limite de isenção do lucro presumido.
Em decorrência da desconsideração da escrita contábil, a fiscalização procedeu à
reconstituição dos lucros a distribuir, com base na sistemática do lucro presumido, e comparou os
valores passíveis de distribuição com as retiradas efetuadas pelos sócios, que redundou em
valores distribuídos a maior no 2o trimestre/2009, 3o trimestre/2009, 1o trimestre/2010, 2o
trimestre/2010 e 4otrimestre/2010.
O excesso de distribuição de lucros, em face do limite admitido para a sistemática
do lucro presumido, foi considerado remuneração recebida pelos sócios, na condição de
contribuintes individuais (art. 201, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.408, de 6 maio de 1999). 1
Por reputar a prática de planejamento para suprimir despesas e pagamentos
realizados, resultando em saldos irreais e lucro inflado ao longo dos anos-calendário, com o
propósito de dissimular o fato gerador da obrigação principal e permitir a distribuição de lucros
contábeis inexistentes, a autoridade lançadora aplicou multa qualificada no importe de 150%, nos
termos do art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No mesmo procedimento fiscal, foi identificada omissão na apuração de valores de
ganho de capital em alienação de imóveis, não adicionados ao lucro presumido, relativamente à
venda de dois imóveis no mês de novembro/2005 e no dia 17/07/2009, razão pela qual a
fiscalização exigiu as diferenças de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Outrossim, em razão da falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora,
também foi aplicada multa isolada de 50% pela distribuição de lucros a maior aos sócios, em
patamar superior aos valores permitidos pela legislação que disciplina o lucro presumido.
A constituição do crédito tributário de IRPJ e CSLL, bem como a exigência da multa
isolada de 50% pela ausência de retenção na fonte, em face da empresa, foi objeto de processo
específico, cadastrado sob o no 11030.722214/2012-41.
Ciente da lavratura de auto de infração, em 11/12/2012, a pessoa jurídica
impugnou o lançamento fiscal no dia 10/01/2013 (fls. 04 e 1.778).
Em síntese, a impugnante apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, relativos ao auto de infração de contribuição
previdenciária, acompanhados de elementos de prova (fls. 1.778/1.825 e 1.826/1.907):
Preliminar/Prejudicial de Mérito

1 Matriz legal: art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
5
(i) requereu a distribuição por dependência ao processo no
11030.722214/2012-41, em razão da parcial relação de causa e efeito;
(ii) operou-se a decadência do direito de o Fisco efetuar a recomposição
dos lucros contábeis acumulados, relativamente ao ganho de capital na
alienação do imóvel no ano-calendário de 2005, por estar impedido de promover
a revisão dos fatos ocorridos, registrados e declarados;
(iii) há vício insanável que contamina todos os demonstrativos e
lançamentos efetuados, considerando a recomposição da conta “lucros
acumulados” com base no ganho de capital resultante da alienação do imóvel
rural, no mês de novembro/2005;
(iv) resta configurado o erro na qualificação jurídica dos fatos, diante da
acusação fiscal de pagamentos que deixaram de ser contabilizados, atraindo a
tributação na forma de “pagamentos a beneficiários sem causa ou não
identificados”, e não existência de lucros distribuídos a maior;
Mérito
(v) as importâncias retiradas pelos sócios, mesmo que além do limite de
isenção do lucro presumido, não perdem a natureza jurídica de distribuição de
lucros, na medida em que os valores foram calculados em função da
lucratividade do capital investido, na proporção das suas quotas sociais, e não
pela prestação de serviços à empresa;
(vi) tratando-se de contabilidade imprestável, como discorre a autoridade
fiscal, a consequência imediata e inafastável seria o arbitramento do lucro;
inadmissível a desqualificação parcial da escrita contábil apenas para a apuração
do lucro distribuído na sistemática do lucro presumido;
(vii) quanto às inconsistências do lucro contábil apurado pela empresa, o
fiscal autuante incorreu em diversos erros factuais na recomposição das contas
“caixa” e, por conseguinte, das planilhas fiscais que sustentam os lucros
acumulados nos exercícios fiscalizados; e
(viii) não há que se falar em incidência da multa de ofício qualificada,
diante da inexistência de dolo, simulação ou fraude.
Intimada da decisão de piso em 05/10/2015, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 03/11/2015 (1.959/1962).
Após breve relato dos fatos, a recorrente critica o grau de superficialidade com que
o acórdão recorrido tratou de questões sensíveis relativas à defesa apresentada e repisa, ao longo
da peça recursal, os argumentos da impugnação para que seja reconhecida a improcedência da
autuação fiscal (fls. 1.962/2.010).
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
6
Requer também o julgamento em conjunto com o processo no 11030.722214/2012-
41, em tramitação na 1a Seção do CARF, ou, quando menos, a suspensão do feito até a apreciação
do processo principal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
Diante da ação fiscal única, com Termo de Verificação compartilhado, e
formalização de autos de infração de IRPJ e reflexos, controlado em processo distinto, é
fundamental delimitar a matéria objeto do presente lançamento fiscal, de modo a identificar as
questões relevantes para a solução do litígio.
A distribuição de lucros e dividendos, a partir do mês de janeiro de 1996, não está
sujeita à incidência do imposto de renda na fonte, nem integra a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário dos rendimentos, segundo o art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
(...)
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a legislação
infralegal delimita os contornos para a distribuição isenta do lucro, sem incidência do imposto de
renda, cujos critérios eleitos pela administração tributária estão em conformidade com a lei,
inclusive mantida a coerência com a tributação no lucro real.
Senão vejamos, o art. 48 da Instrução Normativa (IN) SRF no 93, de 24 de dezembro
de 1997, vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
7
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
(...)
A pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido
poderá distribuir, sem incidência do imposto, o valor da base de cálculo do imposto de renda,
deduzido os impostos e contribuições a que estiver sujeita (art. 48, § 2o, inciso I).
De forma adicional, é possível a distribuição pela pessoa jurídica optante pelo lucro
presumido de lucros em valor superior ao montante do próprio lucro presumido, diminuído dos
impostos e contribuições, desde que a empresa comprove, através de escrituração contábil feita
com observância da legislação societária, o lucro efetivo maior que o determinado segundo as
normas para apuração nessa sistemática (art. 48, § 2o, inciso II).
Valendo-se da faculdade da legislação, a recorrente procedeu à distribuição de
lucros aos seus sócios em patamar superior ao lucro determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto no lucro presumido, tomando por parâmetro o lucro
apurado por meio da contabilidade.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
8
A autoridade fiscal considerou a contabilidade imprestável para fins de distribuição
do lucro contábil apurado, haja vista diversas inconsistências que atestavam o descumprimento
das normas de escrituração, as quais geraram, segundo a autoridade fiscal, a contabilização de
lucros inexistentes no período.
Na sequência do procedimento de fiscalização, o agente fiscal recalculou os valores
do lucro presumido que poderiam ser distribuídos aos sócios nos anos-calendário, e reclassificou
os lucros excedentes ao do próprio lucro presumido como rendimentos recebidos de pró labore,
com incidência de contribuição previdenciária patronal.
Preliminares
(i) Julgamento em Conjunto
Inicialmente, requer a recorrente o julgamento dos autos em conjunto com o
processo no 11030.722214/2012-41, relativo aos autos de infração de IRPJ/CSLL e multa isolada
pela falta de retenção na fonte, ou, quando menos, a suspensão do feito até que a 1a Seção de
Julgamento aprecie o processo principal.
Pois bem.
Realmente, existe uma vinculação entre os processos administrativos, dado que
decorrentes da mesma ação fiscal, formalizados com base em elementos de prova com forte
correlação.
Entretanto, os recursos voluntários são de competência de Seções de Julgamento
do CARF distintas, em razão da especialização da matéria. No presente processo, a competência
de julgamento é afeta à 2a Seção, enquanto nos tributos exigidos no outro processo, a
competência material pertence à 1a Seção.
Nesse sentido, dispõe o Regimento Interno do CARF (RICARF/23), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas
no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
9
(...)
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
(...)
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
II – IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos de aplicação do
art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
(...);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e
as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007; e
(...)
Como se observa, inviável a distribuição por dependência/conexão, tendo em vista
a competência própria de cada Seção de Julgamento.
Por outro lado, o processo no 11030.722214/2012-41 já teve seu julgamento em
definitivo nas instâncias recursais do CARF, o que torna desnecessária a suspensão do presente
feito.
Há algum tempo, foram proferidos o Acórdão no 1401-002.158, de 19/02/2018, e o
Acórdão no 9101-005.772, de 09/09/2021, com decisões favoráveis ao contribuinte. As ementas
estão abaixo copiadas:
Acórdão no 1401-002.158
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Erro na determinação do fato gerador pela fiscalização, as autuações fiscais
devem ser canceladas, pois foram lavradas depois de transcorrido o prazo
decadencial considerando-se a contagem do art. 150, § 4o, como também a
prevista no art. 173, I, ambos do CTN.
O art. 421 do RIR tem aplicação para a sistemática da tributação do lucro real, que
não foi opção do contribuinte.
O contribuinte deveria ter oferecido o ganho de capital apurado na alienação das
Fazendas Mariana II e III no exercício de ocorrência do fato gerador, respeitando o
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
10
regime de competência. Assim, deveria ter realizado a referida tributação no ano
de 2005.
O fato de assim não ter agido, não permite que a fiscalização altere o regime de
tributação do Recorrente. O que me parece ter sido desrespeitado pela
fiscalização e pela DRJ.
Acolhida a preliminar de decadência arguida para declarar extinta a exigência
relativa ao ganho da capital das fazendas Mariana II e III.
IRPJ/CSLL LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. GANHO DE CAPITAL.
Sujeita-se a apuração de ganho de capital a venda de bens originalmente
registrados no ativo imobilizado e que serviram para a consecução dos objetivos
sociais da pessoa jurídica. A classificação do ativo deve ser observada no
momento da sua aquisição, e a contribuinte fez a opção de classificação como
ativo permanente, pois essa era a natureza do bem quando da sua aquisição.
Tanto assim, que procedeu à depreciação do mesmo.
Outrossim, a fazer valer a tese do contribuinte, ele poderia ter classificado o ativo
como imobilizado (como o fez), ter usufruído da sua depreciação (como também
o fez), e depois simplesmente reclassificar para vender o bem com uma tributação
reduzida.
Entretanto, agente fiscal ao calcular o crédito tributário devido, aplicou o regime
de caixa, diverso do adotado pelo contribuinte. A conclusão disso é que a
tributação que deveria ocorrer no terceiro trimestre de 2009, teve parte da sua
tributação transferida para o quarto trimestre de 2009, o que desrespeitou a
escolha e forma de tributação adotada pelo contribuinte. O ajuste não pode ser
feito no presente lançamento porque acarretaria majoração do crédito original.
Lançamento mantido, tão somente quanto ao ganho de capital apurado no
terceiro trimestre de 2009.
IRPJ/CSLL. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 14 DO
CARF.
Para aplicação de multa qualificada se faz necessário comprovar, de forma cabal,
o dolo específico do agente, e o simples não pagamento de tributo não pode
presumir o dolo. A qualificação da multa deve ser afastada.
Lançamento parcialmente procedente.
Acórdão no 9101-005.772
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
IMÓVEIS.
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
11
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao coeficiente de presunção de lucro de 8% (oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
IMÓVEIS.
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA.
Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao coeficiente de presunção de lucro de 12% (doze por
cento). Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham
sido utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.
Em síntese, o crédito tributário controlado no processo no 11030.722214/2012-41
foi integramente cancelado, por diferentes fundamentos.
Quanto à exigência relativa ao ganho de capital na operação de alienação das
Fazendas Mariana II e III, no mês de novembro/2005, acolheu-se a decadência para declarar
extinta a obrigação tributária.
No que tange à exigência do ganho de capital na alienação do imóvel no ano de
2009, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deu provimento ao recurso
especial do contribuinte para tornar insubsistente o lançamento fiscal, visto que o valor da venda
foi reconhecido corretamente como receita da atividade na época própria, para fins da
determinação do lucro presumido.
Por fim, foi decretada a nulidade do lançamento de ofício relativo à multa isolada
sobre o excesso na distribuição dos lucros, por erro na tipificação legal.
Em que pese as decisões a favor da empresa recorrente, no âmbito do processo no
11030.722214/2012-41, as questões decididas não refletem na solução do litígio no presente
processo.
Explico.
Após o exame da contabilidade da empresa, a autoridade fiscal concluiu pela
ineficácia da escrituração com prova do lucro contábil maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do lucro presumido.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
12
Diante disso, procedeu ao recálculo do lucro presumido, a partir do ano-calendário
de 2005, descontados os impostos e contribuições a que estava sujeita a pessoa jurídica, chegando
aos valores que poderiam ser distribuídos aos sócios da recorrente.
Segundo a metodologia para a reconstituição dos lucros a distribuir, na sistemática
do lucro presumido, a fiscalização tomou como ponto de partida o lucro presumido declarado pela
empresa na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A seguir,
adicionou as parcelas correspondentes aos ganhos de capital na alienação de imóveis, objeto de
lançamento fiscal no processo no 11030.722214/2012-41, e deduziu, em cada trimestre de
apuração, o IRPJ, CSLL e PIS/COFINS a que estavam sujeita a pessoa jurídica. Essa operação
resultou no aumento significativo do lucro presumido devido (item 7.1, do Termo de Verificação
Fiscal).
Após confrontar os valores do lucro presumido, antes de qualquer distribuição, com
os valores recebidos pelos sócios no período, a fiscalização determinou os valores da distribuição
de lucros além do limite legal para o lucro presumido (itens 7.2 e 7.3, do Termo de Verificação
Fiscal).
Nesse ponto, é oportuno registrar que os valores a título de lucros recebidos pelos
sócios foram confirmados nas declarações das pessoas físicas, relativamente ao imposto de renda,
assim como na contabilidade da empresa, não havendo controvérsia nos autos.
Note-se que o cancelamento dos autos de infração no processo no
11030.722214/2012-41 implica a redução do lucro presumido passível de distribuição aos sócios,
calculado pela fiscalização tributária, sem haver, contudo, alteração no montante efetivamente
recebido pelas pessoas físicas.
Logo, a retificação dos valores disponíveis de lucro presumido a distribuir, de forma
a conciliar com o resultado no processo no 11030.722214/2012-41, acarreta como consequência,
invariavelmente, o incremento dos valores dos lucros distribuídos a maior aos sócios,
considerando o montante determinado originalmente, pelo próprio contribuinte, segundo as
normas para apuração na sistemática do lucro presumido.
Em outras palavras, constatada a imprestabilidade da escrita contábil, se a
fiscalização tributária tivesse tomado como parâmetro, na origem, exatamente o montante do
lucro calculado pela empresa, na sistemática do lucro presumido, o valor do “excesso de lucro
presumido” seria maior para as mesmas competências do auto de infração.
Obviamente, configura hipótese de alteração do lançamento vedada em sede do
contencioso administrativo, porque implica a majoração da base de cálculo do auto de infração,
correspondente à diferença do “excesso de lucro presumido”, classificada como remuneração
recebida pelos sócios.
A decisão recorrida se manifestou com a mesma linha interpretativa, conforme se
extrai do trecho abaixo (fls. 1.926/1.927):
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
13
(...)
O contribuinte requer a distribuição deste processo, por dependência, ao
processo no 11030.722214/2012-41, sob o entendimento de haver parcial relação
de causa e efeito entre eles. A primeira análise efetuada nestes autos foi mesmo
pelo seu sobrestamento até o julgamento definitivo daquela autuação, uma vez
que na decisão de primeira instância administrativa (Acórdão no 10-45.879, 1a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre, de 22/08/2013) foram recalculados os valores do lucro presumido e
dos tributos de IRPJ e CSLL lançados.
Em análise mais aprofundada, verifica-se que a redução do lucro presumido
(objeto de recurso de ofício naquele processo) não interfere no resultado do
julgamento deste, pois no presente auto de infração foram lançadas as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de sócios
a maior que o lucro presumido isento de tributação.
Assim, considerando que os valores efetivamente retirados pelos sócios
permanecem os mesmos;
Considerando que a redução do lucro presumido só faz aumentar a diferença
considerada como remuneração, sobre a qual incidem as contribuições
previdenciárias;
Considerando a impossibilidade de aumentar, nesta autuação, o valor do crédito
tributário, fazendo-se necessária a realização de novo lançamento por parte da
autoridade competente, para a constituição do crédito tributário relativo às
diferenças não tributadas neste processo;
Considerando que mesmo que seja provido o recurso de ofício interposto pela
autoridade julgadora de primeira instância para o processo que trata da
tributação do lucro presumido, as bases de cálculo e as contribuições lançadas
neste processo permanecem exigíveis do sujeito passivo;
Considerando que a relação de dependência entre os dois processos fica resumida
à aplicação uniforme da legislação tributária;
Entendo que a impugnação apresentada para este auto de infração deva ser
julgada para prosseguimento normal do trâmite deste processo.
(...)
Por sinal, relativamente a essa matéria decidida, o apelo recursal não contesta
expressamente os fundamentos contidos no acórdão de primeira instância, deixando de
demonstrar, de forma clara e objetiva, em cumprimento à dialética recursal, os motivos pelos
quais a decisão carece de modificação.
Não há que se cogitar de alteração do critério jurídico, inovação na fundamentação
ou cerceamento do direito de defesa no presente processo, em decorrência do processo no
11030.722214/2012-41.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
14
Embora ação fiscal única, com Termo de Verificação Fiscal compartilhado, há
autonomia acusatória. De fato, a empresa recorrente continua a se defender dos fatos descritos
pela autoridade tributária para fundamentar o lançamento de contribuição previdenciária, os
quais não foram enfrentados, tampouco decididos pelo órgão julgador naquele outro processo
administrativo.
Neste processo, de acordo com a motivação do lançamento, os aspectos centrais
podem ser assim resumidos:
(i) escrituração contábil irregular, imprestável para fins de demonstrar o
lucro efetivo maior que o determinado segundo as normas de apuração do lucro
presumido, passível de distribuição sem incidência de imposto de renda;
(ii) caracterização do “excesso de lucro presumido”, além do limite
permitido pela legislação, diante da falta de escrituração contábil feita em
observância da lei societária, como pagamento de remuneração a título de pró-
labore aos sócios; e
(iii) conduta dolosa para dissimular a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal, mediante escrituração contábil de lucros inexistentes,
fundamento para aplicação de multa qualificada de 150%.
(ii) Existência de Vício Insanável
Em outro tópico do recurso, a recorrente afirma que a apuração de receitas na
operação imobiliária consumada no ano de 2005 foi corretamente tributada pelo regime de
competência, na sistemática do lucro presumido.
Ao tributar o lucro na proporção do recebimento das parcelas, em cada período de
apuração, no regime de caixa, a autoridade fiscal deixou de observar a legislação aplicável,
caracterizando vício insanável que contamina todos os demonstrativos e lançamentos efetuados,
notadamente as planilhas do lucro presumido a distribuir, lucros distribuídos a maior aos sócios e
a composição da base de cálculo do auto de infração.
Sem razão.
Mais uma vez, convém reforçar que a improcedência da adição de parcela a título
de ganho de capital à base de cálculo do lucro presumido, reconhecida no processo no
11030.722214/2012-4, impõe o agravamento do “excesso” de valores distribuídos aos sócios em
relação ao lucro presumido, considerando o próprio valor declarado pelo contribuinte, em cada
trimestre de apuração.
É de se ressaltar, neste processo administrativo, que os fundamentos do
lançamento de ofício se mantêm rígidos, não tendo sido infirmados pela decisão proferida nos
autos do processo no 11030.722214/2012-41, dentre eles:
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
15
(i) escrituração contábil irregular, imprópria, conforme exigido pela
legislação tributária, para comprovar o lucro efetivo maior que o determinado
segundo as normas de apuração do lucro presumido; e
(ii) “excesso de lucro presumido”, além do limite de permitido pela
legislação, caracterizado pela fiscalização como pagamento de remuneração a
título de pró-labore aos sócios.
Enfim, a improcedência do lançamento tributário concernente à operação de
alienação imobiliária envolvendo os imóveis rurais, ocorrida no ano-calendário de 2005, conforme
decisão reconhecida no processo no 11030.722214/2012-41, não irradia efeitos ao presente
processo administrativo para acarretar qualquer vício insanável, que possa conduzir a
desqualificação da acusação fiscal de distribuição de parcela excedente a título de lucros aos
sócios sem lastro em escrituração contábil regular.
(iii) Erro de Qualificação Jurídica
Alega o recurso voluntário que a fiscalização tributária, nos itens 6.2-E e 6.2-F do
Termo de Verificação Fiscal, listou pagamentos efetuados a terceiros, contabilmente não
identificados, que deram causa às saídas da conta caixa.
A falta de comprovação das operações ou dos beneficiários dos pagamentos está
tipificada no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, expressamente designada como
“pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado”, razão pela qual a autoridade lançadora
não poderia se furtar em qualificar a incidência tributária pela regra específica, por força da
atividade vinculada do art. 142 do CTN.
Concluiu que o erro de qualificação jurídica dos fatos contamina a acusação fiscal,
levando à insubsistência dos lançamentos que repousam nos demonstrativos de lucros
distribuídos a maior aos sócios.
Outra vez, sem razão.
O lançamento de ofício é uma atividade privativa da autoridade fiscal, a quem cabe
avaliar os fatos, verificar a ocorrência do fato gerador e fundamentar a incidência tributária na
legislação de regência, acompanhado dos elementos de prova do ilícito.
No presente caso, a autoridade fiscal verificou irregularidades na escrita contábil,
relacionadas ao descumprimento de princípios básicos da contabilidade, sobretudo pela falta de
lançamento de despesas e/ou investimentos pagos, em contas apropriadas para o registro dos
fatos contábeis.
O fundamento do lançamento fiscal reside, em primeiro lugar, na inconsistência da
contabilidade da empresa para fins de distribuição aos sócios dos lucros contábeis além do limite
do lucro presumido autorizado na legislação.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
16
Mesmo que tenha havido pagamentos a pessoas ou empresas não identificadas, ou
sem causa revelada, a ausência da lavratura de auto de infração sob essa regra tributária
específica, com fulcro no art. 61, da Lei no 8.981, de 1995, não configura erro de qualificação dos
fatos que serviram de suporte ao lançamento em apreço, até porque não constituem a razão
primária da autuação fiscal.
Logo, cabe rejeitar a alegação.
(iv) Arbitramento do Lucro
Ressalta a recorrente que a fiscalização tributária considerou imprestável a
contabilidade, motivo pelo qual a consequência jurídica é o arbitramento do lucro, inexistindo
discricionariedade ao agente do Fisco.
A escrita contábil não pode servir para ajustes do lucro presumido e,
simultaneamente, ser desprezada quanto aos lucros apurados, com o intuito de recompor o lucro
para atribuir excesso de retiradas aos sócios da empresa.
É dizer, a autoridade fiscal deveria abandonar os registros contábeis para todos os
efeitos fiscais, mediante o arbitramento do lucro.
Pois bem.
O arbitramento do lucro é medida excepcional, embora obrigatório quando a
fiscalização constate as hipóteses elencadas na legislação de regência.2
Por outro lado, a tributação com base no lucro arbitrado deve ser utilizada de ofício
pela autoridade fiscal somente quando da impossibilidade de se realizar a apuração do lucro pela
modalidade real ou presumida, conforme opção do contribuinte.
De acordo com a autoridade lançadora, a escrita contábil não refletia integralmente
a movimentação financeira e econômica da empresa, em inobservância da legislação societária,
por faltar registro de soma de valores de despesas e/ou investimentos, que reduziriam os lucros
contábeis apurados na contabilidade.
Nada obstante, extrai-se dos autos que a escrita contábil não se mostrou
imprestável para a apuração do lucro presumido, considerando as receitas auferidas no período.
Além disso, o agente tributário entendeu determinável os ganhos de capital auferidos na
alienação de imóveis, acrescidos à base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Em síntese, mesmo com a reconstituição do lucro presumido decorrente dos
ganhos de capital, foi possível manter a tributação com base na forma de opção da pessoa jurídica
(processo no 11030.722214/2012-41).
Diferentemente, a escrita contábil feita com inobservância da lei societária, que não
reflete a movimentação financeira e econômica da empresa, obsta a distribuição de lucros em

2 Art. 530, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
17
montante superior ao lucro presumido oferecido à tributação, matéria atinente a este processo
administrativo (art. 48, § 2o, da IN SRF no 93, de 1997).
A propósito, a despeito do Termo de Verificação Fiscal compartilhado, nas decisões
proferidas no âmbito do processo no 11030.722214/2012-41, antes mencionadas, não se localizou
alusão à obrigatoriedade do arbitramento do lucro, no caso concreto, em razão da constatação de
vícios e inconsistências na contabilidade.
Portanto, cabe rejeitar a pretensão da autuada.
Prejudicial de Mérito
(v) Decadência
Aduz a recorrente a decadência dos fatos contábeis e fiscais, anteriores ao prazo de
cinco anos a que aludem o art. 150, § 4o, e o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN),
cuja homologação tácita impede a constituição de obrigações tributárias.
Mais especificamente, alega fato impeditivo para revisão e requalificação das
apurações ocorridas no ano de 2005.
Pois bem.
O tema foi objeto do Acórdão no 1401-002.158, de 19/02/2018, proferido no
âmbito do processo no 11030.722214/2012-41, no qual se reconheceu a decadência do ganho de
capital relativo à venda das Fazendas Mariana II e III, no mês de novembro/2005.
Certamente a decadência afeta a recomposição dos lucros acumulados realizada
pelo fiscal autuante. Porém, como antes justificado, ao extirpar o acréscimo do ganho de capital,
em razão da decisão no processo no 11030.722214/2012-41, a consequência seria apenas o
agravamento da base de cálculo do lançamento, porquanto resultaria no aumento do “excesso”
de valores distribuídos aos sócios em relação ao lucro presumido, considerando o próprio valor
declarado pelo contribuinte, em cada trimestre de apuração.
A distribuição de lucros excedentes ao valor do próprio lucro presumido foi
identificada pela fiscalização tão somente nos anos de 2009 e 2010, nas competências 06/2009,
09/2009, 03/2010, 06/2010 e 12/2010. Por essa razão, não se cogita que os valores distribuídos a
maior aos sócios possam estar acobertados pelo lucro presumido declarado nos anos anteriores,
pela simples razão de que os valores já foram utilizados pela autoridade fiscal para admitir a
regularidade do pagamento de lucros aos sócios (item 7.3, do Termo de Verificação Fiscal).
Outrossim, as irregularidades na contabilidade descritas pela fiscalização,
fundamento para desconsiderar a parcela excedente ao valor do lucro presumido, abrangem os
anos de 2005 a 2010 (item 6, do Termo de Verificação Fiscal).
Dentre outros motivos, o relato fiscal detalha a existência de saldos irreais na conta
caixa, a partir de saídas da conta bancos, devido à falta de lançamento contábil das contrapartidas
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
18
de despesas e/ou investimentos pagos ao longo do período, acarretando saldos de lucros
inexistentes. A título exemplificativo, o saldo da conta caixa em 02/01/2009, no montante superior
a R$ 9 milhões (item 6.2-G, do Termo de Verificação Fiscal).
A todo a evidência, a fiscalização aponta inconsistências nos lançamentos contábeis
que não estão relacionadas com as transações de imóveis rurais que deram origem às receitas
contabilizadas no processo no 11030.722214/2012-41.
Além do que a revisão das escriturações contábeis não restou fulminada pelo prazo
decadencial, sobretudo a partir do ano de 2008, haja vista a ciência do lançamento fiscal no dia
11/12/2012.
Em suma, cabe rejeitar a decadência.
Mérito
(vi) Escrita Contábil
A fiscalização tributária considerou a contabilidade imprestável para fins de
distribuição do lucro contábil, além do limite de isenção do lucro presumido, em face da falta de
registro contábil de despesas e/ou investimentos. Do relato fiscal, é possível extrair a seguinte
constatação fática (item 6, do Termo de Verificação Fiscal):
(i) lançamento, em 31/12/2008, no importe de R$ 3.130.250,74, a crédito
na conta “Caixa” e a débito na conta “Clientes Diversos”, em que a natureza dos
valores não correspondia ao histórico do registro;
(ii) lançamentos de saídas da conta Caixa, no dia 01/02/2009, nos valores
de R$ 5.402.381,42 e R$ 1.101.323,56, sem documentação comprobatória da
existência de fato permutativo contábil, através de transferência de recursos da
conta “Caixa Matriz” (lançamento a crédito) para conta “Caixa de Filiais”
(lançamento a débito);
(iii) reduzida movimentação de valores lançados a crédito na conta
“Fornecedores”, integrante do passivo, ao longo dos anos-calendário de 2008,
2009 e 2010, incompatível com o faturamento da empresa;
(iv) inexistência de lançamentos na conta “Sistemas de Segurança”,
destinada a registrar os dispêndios com a aquisição de equipamentos de
segurança dos trabalhadores;
(v) falta da contrapartida do lançamento contábil a fim de registrar o
pagamento de despesas correntes e/ou investimentos, a partir de valores que
ingressaram na conta “Caixa”, a título de adiantamento a funcionários; e
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
19
(vi) saldo credor elevado e irreal na conta “Caixa”, ao longo dos anos-
calendário, que não reflete os valores para suprimento de numerário nas
respectivas datas.
Em contrapartida, a empresa recorrente sustenta que as transferências de recursos
entre as unidades matriz e filiais, em 01/02/2019, representam fatos contábeis simplesmente
permutativos no patrimônio (Anexo 1 da impugnação, às fls. 1.826/1.858).
Alguns valores considerados, pela autoridade fiscal, como “valores pagos e não
registrados” se referem a lucros distribuídos/pagos ao sócio Carlos Alberto Zambonatto, cuja
transferência de recursos financeiros se deu diretamente à conta bancária do fornecedor. Caberia
à fiscalização aprofundar a investigação dos fatos.
Para além dos dispêndios com materiais na execução das obras, representativos são
os custos com mão-de-obra, combustíveis/óleo lubrificante e maquinários de grande porte,
devidamente contabilizados, conforme se observa da planilha de composição dos custos e
faturamento das obras, acompanhada dos balancetes contábeis. Ademais disso, a partir de
meados de 2008, a recorrente deixou de contratar novas obras, dependendo seu faturamento de
receitas de operações imobiliárias (Anexo 2 da Impugnação, às fls.1.859/1.894).
Pois bem.
Em primeiro lugar, é fundamentar dizer que a diligência, no processo administrativo
fiscal, não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o
encargo que lhes compete.
A despeito do discurso veemente, a recorrente não refuta, com base na linguagem
de provas, a artificialidade dos saldos na conta “Caixa”, nos diferentes anos-calendário. Os valores
registrados na contabilidade não equivalem ao somatório dos recursos em dinheiro existentes na
referida conta do ativo, haja vista a falta de lançamentos contábeis de pagamentos de despesas
e/ou investimentos que impactam diretamente na apuração do lucro contábil.
Compulsando os autos, e de acordo com o relato fiscal, constata-se que a empresa
admitiu a falta de registro de todos os dispêndios a terceiros na sua escrita contábil, em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal, datado de 22/05/2012 (fls. 99/102 e 103/105).
Para melhor avaliação, copio a resposta:
(...)
3. No tocante ao lançamento contábil no valor de R$ 3.130.250,74, em
31/12/2008, com saída da conta Caixa com ingresso na conta Clientes Diversos
(item 1 da intimação fiscal), esclarece trata-se de sobra de caixa contábil em
31.12.2008. Este "excedente" de disponibilidade no caixa se deve ao fato de a
Intimada, por força de peculiaridades enfrentadas nas regiões mais remotas
aonde executou os serviços de edificação e instalação de torres de transmissão de
energia elétrica, no período objeto de fiscalização, não conseguir - por motivos
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
20
alheios à sua vontade - obter/reunir todas as comprovações documentais e/ou
fiscais de muitos dos dispêndios rotineiros, seja porque os fornecedores não os
possuem, porque atuam à margem da formalidade, seja porque se simplesmente
se negam a entregá-los (casos em que deixam até de fornecer materiais
necessários à execução das citadas obras).
3.1. Diante de tal situação (sobras de caixa provocadas por insuficiência de
documentos que dessem devido lastro à contabilização de despesas/gastos, o que
teria efeito de corrigir esta deficiência escriturai e faria desaparecer o indicado
"excesso de caixa") e certa (Intimada) de que, efetivamente, jamais ostentou
aludidas disponibilidades financeiras, optou por equacionar a situação sob a
forma de "zeramento" (crédito) do saldo (inexistente, de fato) da conta Caixa,
sobretudo para que suas Demonstrações Financeiras (gerenciais) representassem
a realidade.
3.2. Impende reforçar que o saldo de suposta disponibilidade (contábil) revelado
pela conta Caixa jamais existiu, tanto porque, na prática, é a representação
meramente contábil de valores que foram utilizados durante todo o ano-base
(2008) para pagamento de despesas/gastos inerentes às atividades desenvolvidas
pela Intimada nos campos de obras, conforme comprovam os controles
(suplementares) de caixa entregues a esta respeitável Fiscalização por seu SÓCIO-
ADMINISTRADOR, SR. CARLOS ABERTO ZAMBONATTO, no dia 14/03/2012, por
ocasião de atendimento (pessoal) de intimação 1 lavrada por V. Sra. em
17/01/2012.
(...)
(Destaques do Original)
Como se nota, a autuada reconheceu a prática costumeira de pagamento de
dispêndios sem documentação hábil, gerando um saldo de caixa que não corresponde à realidade
financeira da empresa. Vale dizer, os registros contábeis não refletem a essência econômica da
transação, em que todas as despesas incorridas são lançadas em contas apropriadas à sua
natureza e mensuradas com confiabilidade.
Os controles suplementares de caixa, inclusive entre saldos da matriz e filiais, nos
moldes em que enfatiza a recorrente, não regularizam o descumprimento das normas contábeis e
societárias.
Com efeito, a escrita mantém um saldo elevado e fictício da conta “Caixa” que
distorce o lucro contábil para aumentá-lo, dada a falta de contabilização de despesas, custos e/ou
investimentos que repercute na correta apuração do resultado da sociedade. Não há credibilidade
da escrita contábil.
Ainda que parte dos custos e despesas com as obras executados pela empresa
estejam contabilizados, conforme assegura o apelo recursal, não infirma a constatação fiscal de
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
21
que valores de dispêndios incorridos no período deixaram de ser reconhecidos em contas
apropriadas para a apuração do lucro contábil.
A propósito, mesmo nos exercícios de 2009 e 2010, quando a recorrente afirma que
a receita decorreu, fundamentalmente, do recebimento de valores de aluguéis em operações
imobiliárias, foi observado um saldo fictício da conta “Caixa”, caracterizado pelo seu elevado valor
(item 6.2-G, do Termo de Verificação Fiscal).
Cabe acrescentar, como razões de decidir, a fundamentação da própria decisão
recorrida, que bem examinou a questão controvertida (fls. 1.933/1.934):
(...)
As conclusões do autuante, relativas às consequências que a falta de
contabilização de um custo ou despesas trazem ao lucro contábil, estão corretas.
Com efeito, vamos a alguns casos: (1) em 31/12/2008 o saldo da conta Caixa se
apresentava elevado, para o que o contribuinte justificou, quando do
atendimento de intimações, que se tratava de saldo irreal, consequência do
pagamento de despesas/gastos inerentes às suas atividades, cujos comprovantes
não conseguiu obter, seja porque os fornecedores não possuem, porque atuam à
margem da formalidade ou se negam a fazê-lo. Para regularizá-lo, efetuou um
lançamento de R$ 3.130.250,74 a crédito de Caixa e a débito da conta Clientes
Diversos. Neste caso, é o próprio contribuinte que afirma se tratar que despesas
ou custos não contabilizados. (2) Em 01/02/2009, o contribuinte efetuou o
lançamento a crédito de Caixa dos valores de R$ 1.101.323,56 e 5.402.381,42 e a
débito da conta Caixa Filial (conta do Realizável – Créditos a Receber), justificando
tratar-se de lançamento decorrente da centralização da movimentação de Caixa e
contas correntes no CNPJ da Matriz, enquanto que os custos e despesas
incorridos pelas filiais eram vinculados contabilmente ao CNPJ de cada filial. Nesse
caso, como afirma o autuante, a boa técnica contábil consiste em uma conta
sintética e várias contas analíticas (uma para cada filial). Ao transferir
contabilmente o recurso da conta Caixa para uma conta do Realizável
representando créditos perante uma filial, pode-se inferir que os recursos de
Caixa foram utilizados para pagamentos de custos e despesas não contabilizados.
(3) Adiantamentos a funcionários para pagamento de despesas diversas sem que
houvesse a posterior prestação de contas, fato que também afeta a apuração do
resultado contábil. (4) elevados saldos contábeis da conta Caixa, conforme
demonstrado às folhas 80 e 81, que aos olhos são irreais, também demonstram a
existência de pagamentos não contabilizados.
Também o impugnante esclarece que parte das transferências bancárias para as
quais não teria sido dada saída de caixa se referiam a lucros distribuídos ao sócio
Carlos Alberto Zambonatto, transferidos diretamente da conta bancária da pessoa
jurídica para destino (fornecedor) indicado pelo próprio sócio e aponta que se as
provas produzidas foram consideradas insuficientes, deveriam ter sido objeto de
investigação mais aprofundada por parte do fisco, com esteio no princípio da
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
22
verdade material. Neste ponto é a própria autuada que confirma a inconsistência
de sua contabilidade por não ter efetuado os lançamentos conforme os fatos.
Ora, se os valores das transferências bancárias se referiam a retiradas de sócios
(ou a pagamento de suas contas particulares) a contrapartida da transferência
bancária deveria estar contabilizada, descabendo à fiscalização sair à busca de
documentos não apresentados pelo contribuinte no intuito de refazer sua
inconsistente contabilidade.
Outro argumento trazido na impugnação foi no sentido de ainda que admitisse,
para fins de argumentação, a recomposição dos saldos de lucros contábeis
acumulados mediante a exclusão, da conta caixa, dos valores tidos como
pagamentos despidos de contrapartida a débito, à exceção dos montantes
descritos como transações entre filiais (por não representarem fatos modificativos
do patrimônio), e mesmo o estorno do lucro com a alienação de imóveis rurais em
2005, distribuindo-o na medida dos recebimentos das parcelas nos anos
subsequentes, ainda assim a contabilidade ostenta saldos positivos de lucros
distribuíveis aos sócios nos anos de 2009 e 2010. Reforço aqui que não compete à
fiscalização refazer a contabilidade do contribuinte para apurar lucro a seu favor.
Todas estas afirmações corroboram a imprestabilidade da contabilidade e dos
lucros nela apurados.
Com relação à afirmativa de que as bases de cálculo apontadas pelo autuante
estariam irregulares por ser equivocada a dedução de COFINS e PIS nos
demonstrativos de recomposição dos lucros no período, pois corporificam
despesas já contempladas nos percentuais de presunção dos lucros, tenho que a
dedução dos tributos incidentes sobre o lucro, para a apuração do lucro passível
de distribuição, está prevista no art. 10 da Lei no 9.249/1995, no art. 51 da
Instrução Normativa SRF no 11, de 21/02/1996 e no Ato Declaratório Normativo
COSIT no 4, de 29/02/1996, publicado no D.O.U. de 05/05/1996, de modo que o
fisco agiu em conformidade com a legislação que rege a matéria.
(...)
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte desde que mantida com
observância das disposições legais.
Nesse sentido, o art. 26 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
23
A autoridade lançadora se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos
afirmados no Termo de Verificação Fiscal, na medida em que carreou aos autos elementos sérios e
convergentes que atestam a falta de contabilização e/ou contabilização imprópria de fatos
contábeis, com utilização de uma conta “Caixa” meramente escritural e, por consequência,
inobservância das regras contábeis e societárias.
Defende o recurso voluntário que a contabilidade ostenta saldos positivos de lucros
distribuíveis aos sócios, nos anos de 2009 e 2010, ainda que excluídos valores apontados pela
fiscalização como pagamentos despidos de contrapartida às contas de resultado. Porém, tal
afirmação não está acompanhada de prova documental, na medida em que a escrita contábil é
ineficaz para lhe dar suporte jurídico.
Tal como sustentou o acórdão de primeira instância, em tais circunstâncias, nas
quais a distribuição de lucros aos sócios é uma faculdade, não compete à fiscalização tributária
refazer os lançamentos contábeis para apurar o lucro da empresa, passível de distribuição pela
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, sem incidência de imposto.
Por fim, a apelo recursal alega que as despesas tributárias com a Contribuição ao
PIS/PASEP e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) estão inseridas nos
percentuais do lucro presumido determinados em lei e, portanto, equivocada a dedução de tais
valores para se chegar ao limite legal da distribuição dos lucros aos sócios.
Trata-se, porém, de mera narrativa.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a lei tributária
determina uma percentagem da receita bruta que corresponde ao lucro, sobre o qual incidirá a
carga tributária devida pela empresa. A possibilidade de distribuição de lucros aos sócios
pressupõe o pagamento dos impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
mantendo-se a lógica do lucro real.
Assim estabelece a legislação infralegal, novamente copiada (art. 48, § 2o, inciso I,
da IN SRF no 93, de 1997):
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
(...)
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
24
Em suma, não há motivo para a reforma da decisão de piso, em face da
desqualificação da escrita contábil e dos lucros nela apurados para fins de distribuição na
sistemática do lucro presumido.
(vii) Natureza dos Valores
Considerando que a contabilidade da empresa é imprestável para determinação do
lucro contábil, a fiscalização classificou os valores retirados pelos sócios no decorrer dos anos-
calendário de 2009 e 2010, além do limite de isenção do lucro presumido, como remuneração
pelo trabalho, com fundamento no art. 201, inciso II, do RPS:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(...)
No recurso voluntário, alega-se que os creditamentos feitos aos sócios, na medida
de suas participações societárias, não perdem a natureza jurídica de lucro, não havendo se falar
em remuneração.
O contrato social da pessoa jurídica não impõe a retirada de pró-labore ou qualquer
outra remuneração em benefício de qualquer um de seus sócios, a título de contraprestação pelo
trabalho, de sorte que são remunerados em função da lucratividade do capital investido
(distribuição de lucros).
Pois bem.
Extrai-se do auto de infração que a base de cálculo do lançamento é composta de
valores recebidos pelos sócios Carlos Alberto Zambonatto e Cézar Antônio Zambonatto (Item 9, do
Termo de Verificação Fiscal).
Em relação à empresa, a prestação de serviços remunerados pelos administradores
da sociedade, na qualidade de contribuintes individuais, constitui fato gerador da obrigação
principal.
O empresário, na condição de responsável pela administração, presta serviços
mediante o exercício da direção da sociedade.
Ao manter vínculo contínuo de trabalho com a sociedade empresária, seria devido,
como regra, pagamento ao segurado pelo correspondente retribuição ao serviço prestado.
Aliás, a legislação previdenciária estabelece um conceito amplo de remuneração,
destinada a retribuir o trabalho, de maneira que as parcelas pagas pela empresa que escapam à
tributação devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos que demonstrem a natureza
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
25
não remuneratória, elaborados pelo sujeito passivo e disponibilizados à fiscalização quando
solicitados.
Eis a redação do art. 201, § 1o, do RPS:
Art. 201 (...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o.
(...)
(Destaquei)
Segundo o contrato social da sociedade empresária limitada, ora recorrente, a
administração da sociedade era exercida pelo sócio Carlos Alberto Zambonatto (Cláusula 7a).
Ao contrário do que declara o recurso voluntário, o contrato social autorizava a
retirada mensal de pró-labore pelos sócios administradores no exercício das atividades gerenciais,
conforme importância convencionada em comum acordo entre os sócios, sem haver, contudo, a
fixação de limites mínimo ou máximo (Cláusula 9a, às fls. 144/161):
Cláusula 9a - Os administradores poderão perceber mensalmente, a título de
"pró-labore", a importância que for convencionada entre os sócios, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.
Nesse cenário normativo e fático, não há que se falar em presunção do fato
gerador, porquanto inerente à natureza do vínculo mantido com a sociedade empresária.
Assentado em regras de experiência, a natureza do vínculo laboral conduz, por forte
indução, a inferir que o desembolso de valores aos sócios administradores por parte da empresa
representa pagamento pela prestação de serviços, salvo prova em contrário, a cargo da empresa
autuada.
No presente caso, os autos estão desprovidos de prova documental da regular
distribuição de lucros ao longo do anos-calendário de 2009 e 2010, como remuneração
exclusivamente do capital investido no negócio, haja vista que a escrita contábil é ineficaz para
aferição real do lucro.
O caráter remuneratório não resta desfigurado pelos valores das retiradas
efetuadas em proveito dos sócios, ao contrário do que afirma o recurso voluntário.
Com efeito, o valor da retirada não guardar padrão nos diferentes períodos, em
patamar superior ao que o mercado pagaria em função semelhante ou a metodologia de cálculo
utilizada pela empresa não têm relevância jurídica na definição daquilo que se toma como
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
26
remuneração. Importa, repita-se, que a retribuição possa estar associada ao trabalho prestado
pelo administrador.
Logo, devem ser mantidos no lançamento fiscal, conforme apurou a fiscalização, os
valores dos pagamentos ao sócio Carlos Alberto Zambonatto acima dos limites de distribuição de
lucros.
Diferentemente, contudo, é a situação dos pagamentos realizados ao sócio Cézar
Antônio Zambonatto, já que o contrato social não estabelece a atuação formal na administração
da sociedade empresária.
É verdade que, em relação ao sócio quotista, quando presta serviços à empresa,
recebendo remuneração decorrente do seu trabalho, incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos.
O sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa são segurados obrigatórios, na qualidade de contribuintes individuais,
conforme art. 12, inciso V, alínea “f”, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração;
(...)
(Destaquei)
Ocorre que a autoridade tributária nada acrescenta, com base em fatos, sobre
prestação de serviço por parte do sócio quotista, que, formalmente, não assume tarefas de gestão
e administração da sociedade.
Os valores das retiradas, em diferentes meses, podem significar remuneração
decorrente do seu trabalho à empresa na qual é sócio quotista. Porém, sua força probante, por si
só, é inapta para sustentar o nascimento da obrigação tributária, na forma de valores pagos a
título de pró-labore ou serviços prestados.
Impõe-se a comprovação pela fiscalização da prestação de serviços à empresa por
parte da pessoa física, ainda que por meio de prova indireta, como condição para a incidência de
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
27
contribuição previdenciária. Caso contrário, haverá uma indevida presunção da ocorrência do
próprio fato gerador, que não legitima a transferência do ônus probatório à empresa.
O absoluto silêncio da autoridade fiscal não permite evidenciar, mesmo que
indiretamente, a prestação de serviços pelo sócio quotista Cézar Antônio Zambonatto, que levaria
à subsunção do fato ao critério material da regra-matriz de incidência tributária.
Enfim, cabe excluir da base de cálculo os valores pagos ao sócio Cézar Antônio
Zambonatto.
(viii) Multa Qualificada
Na época dos fatos geradores, a aplicação da multa qualificada estava disciplinada
no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal justificou a imposição de multa
qualificada a partir de fatos e condutas identificadas durante a auditoria fiscal, descritas ao longo
do Termo de Verificação Fiscal.
A seguir, copio alguns desses trechos (fls. 33/53):
6 - DAS INCONSISTÊNCIAS DO LUCRO CONTÁBIL APURADO.
Neste item demonstraremos a organização e o planejamento contábil da
Contribuinte a fim de criar saldos irreais na sua conta Caixa (saldo em
02/01/2009 de R$ 9.637.191,07) e na conta Lucro Acumulados (em 31/12/2010
de R$ 25.952.730,21), com a finalidade explicita de transferir aos seus sócios
receitas/lucros que não foram tributados.
Em busca de dar maior objetividade efetivamos uma síntese para demonstrar em
breve palavras a arquitetura montada com o objetivo de tributar suas receitas
pelo Lucro Presumido e distribuir os Lucro pela Contabilidade; para isto deixando
de registrar grandes somas de valores (subitem próprio deste fato) como
despesas, investimentos o que reduziria o valor constante na conta Caixa e
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
28
diminuiria na mesma proporção os Lucros Contábeis apurados em sua
contabilidade.
(...)
6.1 - Valor lançado com renegociação de clientes que é saída da conta Caixa.
(...)
Desta forma, tais valores são pagamentos não contabilizados na contabilidade da
Fiscalizada, conforme o próprio Fiscalizado confessa acima. Portanto, ele
deveriam, na época, diminuir o Lucro Contábil.
Fato demonstra de forma inequívoca a falta de lançamento das despesas e/ou
investimentos paga ao longo do período, inflando a Conta Caixa e demonstrando
um Lucro inexistente. Haja vista que falta o lançamento contábil de conta partida.
Vejamos:
(...)
6.2-B - Obscurecendo os Valores saídos da Conta Caixa.
(...)
A transferência de recursos da conta Caixa Matriz para conta Caixa de Filiais no
contexto da fiscalizada é uma tentativa de regulariza o saldo estratosférico
existente na contabilidade e que não é real.
A tentativa de esconder estes valores já é demonstrada no final de cada ano
calendário, em que a Fiscalizada transfere os valores da Conta Caixa para conta
de Créditos a Receber, no histórico assim reza: "Valor Renegociação Clientes".
Passado a virada o ano, retornam os valores para a Conta Caixa. Fato que
manipula os dados dos saldos das contas para fins de balanço fiscal. Em uma
tentativa de obscurecer a informação ao fisco de que sua contabilidade esta
viciada e daí recorrem, S.M.J., ao dolo de desmistificar o saldo existente, ou seja,
inexistente na conta caixa tais recursos.
Tais valores não existem. Não há qualquer comprovação de que tais recursos
monetários foram contados ao final de cada exercício. Desta forma, os
administradores, juntamente com a contabilidade criaram uma estrutura com
vontade própria de obscurecer da fiscalização tais recursos financeiros já
repassados a terceiros e não registrados conforme continuamos a comprovar.
(...)
6.2-D - A Conta de Segurança.
(...)
Assim, são fortes os indícios de uma vontade expressa da Fiscalizada de não
registrar parte de suas despesas e/ou investimentos.
6.2-E - Dos Valores Pagos e não Registrados.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
29
(...)
Novamente temos a informar que na relação, originária de uma nova amostra da
documentação, é a continuidade de saídas da conta de bancos e suprimentos da
Conta Caixa. São idênticos procedimentos a fim de não registrar o que realmente
ocorreu de seus atos e fatos contábeis na sua contabilidade, a fim de buscar um
lucro além de todos os limites disponíveis pela legislação.
(...)
6.3.B - Da falta de registro das contrapartidas de despesa na conta Caixa e seu
lançamento com despesas e/ou investimentos.
Conforme demonstrado os itens 4.1.2 e seus subitens, podemos verificar o
"modus operandi" arquitetado pela Contribuinte para obtenção de Lucros além
dos limites normais.
A não realização dos lançamentos completos de seus pagamentos de despesas
e/ou investimentos deixaram os valores na Conta Caixa e em contrapartida não
foram levados ao registro das despesas e/ou investimentos. Fato que ocasionou
um elevado Lucro Contábil.
É imperioso chamarmos a atenção de que este procedimento foi realizado
durante os anos-calendário de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Cessando
praticamente no AC de 2010.
(...)
(Destaques do Original)
Ao final do relato fiscal, consta um tópico próprio sobre a multa qualificada:
10 — DA MULTA AGRAVADA PELO DOLO PRATICADO.
Foi aplicada a multa agravada de 150% (cento e cinquenta por cento), (art. 957,
Dec. n° 3000/97), abaixo transcrito, devido à forma de sonegação aplicada pelos
quatro sócios administradores da Injemax Plásticos Ltda. haja vista que o
planejamento da criação da distribuição de lucros, planejada e arquitetada para o
fim específico de DISSIMULAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL, insinuando a ocorrência de lucros contábeis inexistente.
Não é uma simples sonegação. Houve um planejamento para suprimir as despesas
e os pagamentos realizados; objetivando um alto saldo da Conta Caixa e um Lucro
Contábil inflado e irreal. É uma organização planejada - com DOLO ESPECÍFICO -
dos sócios administradores.
Art. 957 do Dec. n' 3.000/99 (RIR/99)
(...)
Pois bem.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
30
De início, convém dizer que a expressão “pelos quatro sócios administradores da
Injemax Plásticos Ltda” caracteriza um evidente lapso de escrita no Termo de Verificação Fiscal,
provavelmente decorrente do aproveitamento de texto utilizado em outro procedimento de
fiscalização.
Nada obstante, a falha cometida ao redigir não compromete a compreensão e a
força dos demais trechos, haja vista que os fatos e as condutas descritas pela fiscalização
correspondem ao processo em análise.
Alega a empresa recorrente que todos os recursos advindos da sua atividade social
estão contabilizados, tendo a fiscalização se limitado a generalizar as condutas praticadas pela
pessoa jurídica, o que só revela a fragilidade da acusação, sem demonstrar o dolo, inexistindo
qualquer prova de ter havido um planejamento para criação e distribuição de lucros.
Nesse sentido, salienta que a falta de comprovação do dolo afasta a qualificação da
multa de ofício, equivalente aos casos de simples omissão de receitas ou rendimentos, nos termos
da Súmula CARF no 14.
Em consequência, não estão presentes os requisitos para configurar a prática de
sonegação, fraude ou conluio, definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Sem razão. Há conduta material bastante para justificar a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Tal como avaliou a decisão recorrida, a autoridade fiscal detalhou omissão de
despesas, custos e/ou investimentos, que deixaram de ser contabilizados. Tal conduta alterou os
resultados dos exercícios, fazendo com que o lucro contábil apurado não corresponda ao lucro
real da empresa.
A autoridade tributária se refere à prática de sonegação, definida no art. 71, da Lei
no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
A empresa tinha consciência de um saldo irreal da conta “Caixa”, rotineiro e em
valores elevados, ao longo dos exercícios fiscais, decorrente de pagamentos realizados a terceiros,
em cumprimento de obrigações diversas, que continuavam artificialmente registrados na referida
conta do ativo, sem a devida escrituração contábil.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.912 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722215/2012-96
31
A inobservância de regras contábeis básicas, mediante pagamentos a terceiros sem
contabilização integral de despesas, custos e/ou investimentos, aliado à falta de saídas da conta
“Caixa”, evidencia a intenção dolosa de proporcionar a distribuição de valores, a título de lucros ao
sócio administrador, sabidamente inapropriados para tal fim, considerando as normas aplicáveis
ao lucro presumido. Tal conduta consciente é capaz de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da natureza ou das circunstâncias materiais do fato gerador da
obrigação tributária previdenciária.
Longe de meras inconsistências contábeis, ou erros de contabilização, o conjunto
probatório comprova que a empresa, mesmo diante da realidade contrária à distribuição de
valores aos sócios, nos anos-calendário de 2009 e 2010, além do limite de isenção do lucro
presumido, praticou a conduta de manter, consciente e intencionalmente, um saldo fictício e
excessivo de caixa para respaldar a retirada periódica de valores pelo sócio, acobertando o
pagamento de remuneração pelo trabalho.
Vale dizer, impõe-se a exacerbação da multa de ofício quando o contribuinte age de
maneira desleal com a administração tributária.
Apesar de manter a multa de ofício qualificada, é dever do ofício o órgão julgador
limitar o seu percentual ao patamar de 100%, em razão da retroatividade da legislação
superveniente mais benéfica, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional
- CTN).
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO as preliminares e a decadência e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário para:
a) excluir da base de cálculo os valores pagos ao sócio Cézar Antônio
Zambonatto; e
b) limitar a multa de ofício ao patamar de 100%, em razão da legislação
superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2100
DF CARF MF
Original